Tribunal: TJES
Processo: 5010846-55.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010846-55.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010846-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA - ES28492-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO EX OFFICIO PELO JUÍZO A QUO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A correção
ex officio
de erro material na dosimetria da pena pelo juízo de primeiro grau torna prejudicado o pedido de retificação em habeas corpus.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência, sendo permitida a prisão cautelar somente se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. A prisão preventiva da paciente foi devidamente justificada pela autoridade coatora com base na gravidade em concreto do delito, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, considerando a extrema crueldade e audácia da conduta imputada à paciente.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010846-55.2024.8.08.0000

PACIENTE: KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO DAS CANDEIAS DE PAULA - ES28492-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de KAREN KEITHY MORAIS FERREIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº 0004182-35.2021.8.08.0021, no qual fora condenada pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos II e III; e 121, § 2º, incisos II e III, c/c artigo 14, inciso II; na forma do artigo 70; todos do Código Penal.

A paciente aponta que fora condenada à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, porém houve erro de cálculo na dosimetria, de sorte que sua pena correta deveria ser fixada em 14 (catorze) anos de reclusão. Além do pedido de retificação da pena, requer a concessão de liberdade provisória, por ser a paciente pessoa detentora de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, quanto ao pedido de retificação da dosimetria, entendo que se encontra prejudicado, conforme o Parecer da D. Procuradoria de Justiça.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora consta o registro de que a inexatidão material na pena foi corrigida, de modo que a correção
ex officio
pelo julgador de 1º Grau

tornou prejudicado o pedido da defesa.

Por outro lado, a defesa pugna pelo direito de a paciente recorrer em liberdade, sobretudo porque sua pena está abaixo de 15 (quinze) anos, não se aplicando a hipótese de execução provisória da pena prevista no art. 492, inciso I, alínea
“e”,
do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, registro que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a execução provisória

da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri,

viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal
. (AgRg no RHC n. 198.635/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

Dessa forma, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, somente poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Todavia, observo que a prisão preventiva da paciente não fora decretada de forma automática, tendo a apontada autoridade coatora justificado o cárcere cautelar com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
(...) Não concedo a ré o direito de apelar em liberdade, vez que se encontra custodiada até a presente data, entendendo ser necessária a mantença da prisão da condenada a fim de assegurar a aplicação da lei penal, face à pena aplicada e o regime inicial fixado, e para a garantia da ordem pública, e em razão do crime ter causado grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função da forma violenta e covarde que foi executado e por ter sido praticado em uma via pública de grande circulação de pessoas, causando a morte em uma das vítimas, conforme conjunto probatório. (...)”

Nesse contexto, entendo que o cárcere cautelar da paciente encontra-se legitimado na gravidade em concreto do delito e na garantia da ordem pública.

Relembro que os fatos que circundam a impetração dizem respeito à prática de delitos de homicídio pela paciente, praticados com extrema covardia.

Consta dos autos que, no dia 26 de agosto de 2021, em horário não informado nos autos, na Rua Jacinto de Almeida, Bairro Centro, em Guarapari, a ora paciente, agindo de forma livre, consciente e assumindo o risco de produzir o resultado morte, atropelou e matou a vítima FRANCIANI BUEQUE DA SILVA e tentou matar a vítima WEBSTER LUIZ DOS SANTOS MATOS, somente não o levando a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente em atendimento médico eficaz.

Segundo foi apurado, a ré se encontrava no Centro de Guarapari quando uma motocicleta, conduzida pela vítima WEBSTER, com a vítima FRANCIANI na garupa, realizou uma ultrapassagem ao veículo da denunciada pela direita.

Neste momento, a denunciada buzinou e xingou as vítimas que, em seguida, xingaram a denunciada. Ato subsequente, a vítima WEBSTER chutou o retrovisor do veículo da denunciada, ao passo que a ré, assumindo o risco de matar as vítimas, perseguiu-as, invadiu a contramão de direção e atingiu a motocicleta com seu veículo, fazendo com que as vítimas caíssem no chão.

Emerge da peça acusatória que a ré estava dirigindo em alta velocidade, na contramão de direção e, mesmo depois da colisão, ainda empurrou a motocicleta com seu veículo por uma distância aproximada de 800 (oitocentos) metros, somente parando porque a moto entrou debaixo do carro em que ela estava e levantou as rodas deste. Em decorrência deste fato, a vítima FRANCIANI veio a óbito no local do acidente e a vítima WEBSTER foi socorrida com ferimentos graves.

De acordo com a peça acusatória, após parar o veículo, a denunciada voltou ao local onde as vítimas estavam caídas, segundo testemunhas, e afirmou que agiu de forma proposital e que sua intenção era levar as vítimas a óbito.

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por
uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal
, tendo em vista que a conduta atribuída à paciente é dotada de especial audácia, reveladora de crueldade acentuada, sendo importante consignar que, no acidente de trânsito, além de ter batido na motocicleta na contramão, a paciente, em tese, dirigiu seu carro por uma distância considerável, arrastando o veículo e, com ele, as vítimas.

Diante do exposto, reveladas nuances de uma personalidade temerária, há nos autos elementos suficientes para concluir que, se colocada em liberdade, a paciente terá o potencial de perturbar a ordem pública.

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Assim, demonstrado por meio de fundamentos idôneos retirados do caso concreto, evidencia-se a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente.

Por fim, registro que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a paciente permanecido presa “
durante

todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com
a

superveniência da condenação, lhe fosse deferida
a liberdade
" (AgRg no HC n. 875.534/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)